Tribunal: TRF3
Processo: 5028934-81.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
212/1327)

5028934-81.2025.4.03.0000

DJEN Data: 07/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

8a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5028934-81.2025.4.03.0000

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

AGRAVANTE: LEXIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - NAO PADRONIZADO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RAFAELA OLIVEIRA DE ASSIS - SP183736-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

INTERESSADO: LUIZ CARLOS BOTO PITZ

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO LUIZ CARLOS BOTO PITZ: ANA OLIMPIA DIALINA MAIA CARDOSO ZUCARATO - SP137394-S

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CESSÃO DE CRÉDITO DE PRECATÓRIO DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA E ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

- A cessão de crédito previdenciário de natureza alimentar, após a expedição de precatório, é válida e eficaz, desde que atendidos os requisitos constitucionais e regulamentares.

- A vedação do art. 114 da Lei no 8.213/1991 foi superada pela autorização expressa contida no art. 100, § 13, da CF/1988, introduzido pela EC no 62/2009.

- O cumprimento da cessão deve observar as disposições da Resolução CJF no 458/2017 (atualmente sucedida pela Resolução CJF no 822/2023), especialmente no tocante à verificação da regularidade do negócio jurídico e à liberação dos valores diretamente ao cessionário.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5028934-81.2025.4.03.0000

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

AGRAVANTE: LEXIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - NAO PADRONIZADO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RAFAELA OLIVEIRA DE ASSIS - SP183736-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

INTERESSADO: LUIZ CARLOS BOTO PITZ

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO LUIZ CARLOS BOTO PITZ: ANA OLIMPIA DIALINA MAIA CARDOSO ZUCARATO - SP137394-S

RELATÓRIO

Agravo de instrumento, com pedido de medida liminar, em que se questiona decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Previdenciária Federal de São Paulo, de conteúdo a seguir reproduzido:

Ciência da reativação dos autos.

ID 429057654: Requer o subscritor da petição de ID supracitado a expedição de ofício ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 3a Região para que, quando do depósito dos valores referentes ao percentual do OFÍCIO PRECATÓRIO 20250015856 os valores sejam colocados à disposição deste Juízo para, posterior expedição de alvará ou transferência eletrônica ao cessionário, com base em contrato de cessão de créditos celebrado entre as partes, juntado em ID acima.

Estabelece o artigo 114 da Lei no 8.213/91 que "salvo quanto a valor devido à Previdência Social e a desconto autorizado por esta Lei, ou derivado da obrigação de prestar alimentos reconhecida em sentença judicial, o benefício não pode ser objeto de penhora, arresto ou seqüestro, sendo nula de pleno direito a sua venda ou cessão, ou a constituição de qualquer ônus sobre ele, bem como a outorga de poderes irrevogáveis ou em causa própria para o seu recebimento".

No mesmo prisma, preceitua o artigo 286 do Código Civil que "O credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor; a cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, se não constar do instrumento da obrigação".

Sendo assim, tendo em vista que o crédito da parte exequente, nos termos do artigo 100, parágrafo primeiro da Constituição da República é de natureza alimentícia, e será pago com preferência sobre todos os demais débitos, depreende-se que o mesmo não poderá ser objeto de cessão a terceiro sem esse privilégio, tendo em vista que o ofício requisitório referente ao mesmo já fora devidamente transmitido ao E. TRF3 (ID 15811358) com esta característica.

No mesmo sentido, vislumbre-se o julgado do E. TRF-3, 10a Turma, no agravo de instrumento 0006453.30.2016.403.0000 (Rel. Des. Lucia Ursaia, j. 17/05/2016, E-DJF3 25/05/2016). Nestes termos, indefiro o requerimento de ID acima citado, pelas razões aqui expostas.

Não obstante os termos acima elencados, por cautela, encaminhe-se EMAIL a E. Presidência do TRF-3 solicitando o BLOQUEIO do Ofício Precatório acima citado até o decurso de prazo para eventuais recursos em relação a decisão supracitada.

Após, venham os autos conclusos para deliberação acerca de eventual desbloqueio dos valores do ofício requisitório, em caso de ausência de interposição de recursos, bem como para devolução dos autos ao ARQUIVO SOBRESTADO para aguardar o pagamento do Ofício Precatório expedido. Intime-se e cumpra-se.

SãO PAULO, 6 de outubro de 2025.

Alega-se, em síntese, que “A r. decisão agravada, ao indeferir a habilitação do Agravante, ofendeu o disposto no artigo 100, §§ 13 e 14, Constituição Federal que prevê expressamente a possibilidade de o credor ceder o seu crédito inscrito em precatório, sem qualquer necessidade de anuência do ente devedor”. Afirma-se que “inexiste qualquer restrição ou distinção legal entre a cessão do precatório de natureza comum ou alimentar, mas tão-somente a previsão de impossibilidade de aproveitamento pelo cessionário quanto à preferência de pagamento decorrente de idade, valor e/ou doença”. (Indeferido, liminarmente, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Sustenta-se que “o artigo 114 da Lei no 8.213/1991 utilizado como fundamento do indeferimento pela r. decisão agravada é inaplicável ao presente caso, uma vez que referido dispositivo veda a cessão do benefício previdenciário e não do crédito previdenciário vencido e já formalizado em precatório”.

Requer-se seja determinada a habilitação do Agravante-Cessionário como terceiro interessado, deferindo-se “que o posterior levantamento dos valores seja efetuado diretamente em favor do Agravante, em conformidade com o quanto autorizado na Resolução CJF no 822/2023.”.

Intimado (CPC, art. 1.019, inciso II), o INSS (polo passivo do agravo) deixou de oferecer contraminuta.

É o relatório.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

VOTO

No caso dos autos, o encaminhamento conferido pelo de 1.o grau, objeto do agravo, comporta modificação, presentes as condições necessárias à concessão da medida liminarmente requerida.

Após as alterações introduzidas pela Emenda Constitucional n.o 62/2009, inexiste restrição para a cessão de crédito objeto de precatório, mesmo que de natureza alimentar.

Nesse sentido, o art. 100, § 13, da CF/88:

§ 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o.

Faz-se necessária, para tanto, a comunicação da cessão à Corte de origem do feito e ao ente federativo devedor, conforme art. 100, § 14, da CF/88:

§ 14. A cessão de precatórios, observado o disposto no § 9o deste artigo, somente produzirá efeitos após comunicação, por meio de petição protocolizada, ao Tribunal de origem e ao ente federativo devedor. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 113, de 2021)

Quanto à natureza alimentar do precatório, o Supremo Tribunal Federal decidiu, sob a sistemática da repercussão geral, que “a cessão de crédito alimentício não implica a alteração da natureza” (Tema n.o 361).

No mais, conforme entendimento da 8.a Turma desta Corte, os dispositivos constitucionais em epígrafe tornaram superado o disposto no art. 114 da Lei n.o 8.213/91:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CESSÃO DE CRÉDITO. RECURSO PROVIDO.

I - Com as alterações promovidas pela Emenda Constitucional no 62/2009, não mais subsiste a previsão do artigo 114 da Lei 8.213/91 que vedava a referida espécie de cessão de créditos, pois a Constituição passou a autorizar expressamente o negócio jurídico em precatórios de qualquer natureza, somente não lhe estendendo ao crédito cedido o benefício da ordem de preferência, previsto no artigo 100, parágrafos 2o e 3o.

II – A análise dos requisitos para a homologação do negócio jurídico cabe ao Juízo a quo, em atenção ao princípio do duplo grau de jurisdição.

III – Recurso parcialmente provido.

(TRF3, 8.a Turma, AI n.o 5010391-69.2021.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Newton De Lucca, julgado em 01/02/2022)

Portanto, inexiste óbice à cessão do crédito objeto da execução, mesmo que originário de ação previdenciária e após a apresentação do ofício requisitório ao Tribunal com a anotação de se tratar de requisitório de natureza alimentar.

Cabe, assim, ao juízo da execução, cumprir o disposto na Resolução CJF n.o 458/2017, de modo a, uma vez analisada a cessão de crédito e verificada a sua regularidade, deferi-la, comunicando “imediatamente o fato ao Tribunal para que, quando do depósito, coloque os valores integralmente requisitados à sua disposição, com o objetivo de liberar o crédito cedido diretamente ao cessionário mediante alvará ou meio equivalente” (art. 20, § 1.o).

A ausência de comunicação a respeito da regularidade da cessão implica na possibilidade de depósito e de levantamento do numerário cedido em favor do cedente.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação acima desenvolvida.

É o voto.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CESSÃO DE CRÉDITO DE PRECATÓRIO DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA E ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

- A cessão de crédito previdenciário de natureza alimentar, após a expedição de precatório, é válida e eficaz, desde que atendidos os requisitos constitucionais e regulamentares.

- A vedação do art. 114 da Lei no 8.213/1991 foi superada pela autorização expressa contida no art. 100, § 13, da CF/1988, introduzido pela EC no 62/2009.

- O cumprimento da cessão deve observar as disposições da Resolução CJF no 458/2017 (atualmente sucedida pela Resolução CJF no 822/2023), especialmente no tocante à verificação da regularidade do negócio jurídico e à liberação dos valores diretamente ao cessionário.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VANESSA MELLO

Relatora do Acórdão